Tribunal: TJDFT
Processo: 0720785-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de efeito suspensivo o qual tinha por fim excluir o Agravante do polo passívo da execução. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. De mais a mais, ainda que se agite hipótese de prescrição, não é factível a suspensão dos embargos, uma vez que há entendimento jurisprudencial que atribui a responsabilidade do genitor pela educação escolar, sendo esta solidária (REsp 1.472.316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 18/12/2017; REsp 1.894.783/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJ 1o/12/2020; REsp 1.882.582/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJ 2/10/2020; REsp 1.873.363/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJ 18/6/2020; AREsp 1.422.922/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 28/5/2019, e REsp 1.426.190/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJ 27/2/2019). Em arremate, consoante artigo 201 do Código Civil, somente se a obrigação for indivisível é que se suspende a prescrição. 4. Faça-se constar na execução (processo no 0721287-76.2018.8.07.0001) a oposição destes embargos, recebidos sem efeito suspensivo. 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC), inclusive para declinar as provas a serem produzidas. Feito isso, abra-se vista à embargante para também dizer acerca da produção de provas. 6. Após, caso as partes não requeiram a produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se O Agravante sustenta, em síntese, que não pode ser incluído no polo passivo da execução, porquanto não participou do contrato de prestação de serviços educacionais. Diz que a decisão impugnada ofende o devido processo legal, pois a Agravada busca ampliar os limites da relação contratual, em ofensa ao disposto no art. 779 do CPC. Sustenta, ainda, a ocorrência da prescrição, já que a ação foi ajuizada em 2018 e o requerimento de citação do Agravante ocorreu em 2022, em desacordo com o estabelecido no artigo 240, 2o do CC, portanto, a prescrição não retroagirá à data da propositura da ação, fluindo o prazo prescricional a partir do vencimento de casa parcela. Nesse sentido, considerando o vencimento das parcelas entre 03/2016 a 12/2017, assinala que todas as parcelas foram fulminadas pela prescrição em face do Agravante, o que reforça o pedido de deferimento da tutela recursal para determinar a suspensão dos atos expropriatórios/executivos no processo de execução. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos atos expropriatórios do feito executivo, até o trânsito em julgado dos embargos à execução e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Consta na origem que a embargada ajuizou ação visando o recebimento das mensalidades escolares provenientes de um contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a Sra. Fernanda Figueiredo. Em suma, a Sra. Fernanda entabulou 2 (dois) acordos para pagamento da dívida de mensalidade escolar, contudo, em ambos descumpriu com os pagamentos. No curso do processo de execução, foi verificado que a Sra. Fernanda é a proprietária do veículo Fiat/Strada Fire CE, ano modelo 2005/2005, sendo incluída a restrição Renajud e a penhora do veículo, o qual se encontrava na posse do Recorrente. Diante da inadimplência, a Agravada requereu a inclusão do Agravante no polo passivo da ação pelo fato de o veículo, que é objeto da partilha de bens do casal, estar em sua posse, além de ser o genitor da beneficiária do contrato de prestação dos serviços educacionais. Inicialmente, mister destacar que os embargos à execução não têm em regra efeito suspensivo, sendo possível a concessão deste desde que presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme art. 919, §1o do CPC. No caso dos autos, impõe considerar que a execução não foi garantida, o que torna inviável a concessão da liminar. Muito embora já tenha me manifestado como vogal no sentido de que “Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC.” (Ac. 1013128), importa observar que a via escolhida pelo Recorrente, qual seja, os Embargos à Execução, exigem a garantia do Juízo para a concessão de efeito suspensivo. Em relação à prescrição, necessária maior incursão no próprio mérito da lide para a constatação da incidência do instituto. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator